Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800317-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A

AGRAVADO: FITOBEL INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO
A QUO
CONFIRMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
.

A questão deve ser abordada à luz dos artigos 49 e 59 da lei 11.101/05, que disciplinam os créditos que se sujeitam à recuperação judicial.

De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes.

A confirmação da decisão fustigada é medida que se impõe.

Nos termos do voto do Desembargador relator, recurso de agravo de instrumento conhecido e
desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA – 1ª VARA CÍVEL e EMPRESARIAL, DISTRITAL DE ICUORACI-PA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800317-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AGRAVADA: FITOBEL INDÚSTRIA REUNIDAS LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por

TELEMAR NORTE LESTE S/A em face da decisão (Id Num. 2648365), prolatada pelo juiz titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital (Icoaraci-Pa), processo nº.0002842-77.2014.8.14.0201,
Cumprimento de sentença
em
Ação De Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais e Materiais C/C Pedido De Tutela Antecipada
.

Na
decisão singular
(Id Num. 2648365), objeto do inconformismo da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, ora agravante, consta que o Togado Singular INDEFERIU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, reconhecendo o EXCESSO DA EXECUÇÃO e, por consequência, determinou a alteração dos cálculos de juros de mora, correção monetária e multa sobre o valor da indenização por danos morais fixados em R$ 20.000,00 na r. sentença. Da mesma forma, determinou que os juros de mora sejam calculados à 1% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo índice INPC.

Consignou que os referidos percentuais deverão incidir a partir da data do arbitramento na sentença, quando se tornaram devidos pelo executado, ou seja, a partir de 05.05.2016, data da sua intimação da sentença por seu advogado no DJE à fl. 305, incorrendo em mora por não pagamento voluntário da obrigação.

Salientou que deverá ser acrescido ao cálculo o percentual de 1% de multa sobre o valor da causa por
litigância de má-fé
e mais 20% a título de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor total da condenação em danos morais e materiais atualizado. Indeferiu os demais pedidos da executada pelas razões e fundamentos expostos no
decisum
.

Determinou ainda, a intimação do exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias apresentasse nova planilha de cálculo, conforme as alterações determinadas com o cumprimento das diligências no prazo.

Por fim, deferiu a realização do bloqueio
on line
via BACENJUD do valor aferido a título de indenização por danos materiais e morais, acrescidos de juros de mora, correção monetária, multa e honorários.

Nas
razões recursais do agravo de instrumento
, em síntese, o recorrente enfatizou que o Magistrado
a quo
não laborou com o devido acerto.

Sustentou que a empresa agravante é uma Sociedade Anônima de Capital Privado, e está em Recuperação Judicial, e assim sendo, a decisão agravada é altamente gravosa para a recorrente e para o processo, pois não atentou para o disposto no art. 49, da Lei nº 11.101/05, nem para o fato de que houve a homologação do plano de recuperação no juízo da 7ª Vara Empresarial do TJRJ.

Aduziu que a r. decisão merece, "
data vênia
", ser de pronto reformada, uma vez que patente o perigo de dano iminente e de difícil reparação, devendo ser atribuído a esta o efeito suspensivo, para que a execução em curso não prossiga, sem que antes sejam analisados os fatos e circunstâncias que envolvem a contenda.

Esclareceu que o fato gerador do litígio decorre da alegação do Agravado, que no dia 15/12/2013 teve a prestação de serviço de telefonia interrompido pela empresa Agravante, e que, mesmo após diversos contatos, não teve o fornecimento do serviço normalizado, o que supostamente gerou diversos prejuízos em seu faturamento.

Asseverou ainda, que na hipótese se faz necessário saber se o crédito é concursal ou extraconcursal, e para tanto, deve ser levado em conta a data do evento danoso que gerou a demanda e não a data da apuração do valor devido ao credor, ocorrendo então o equívoco do D. Julgador.

Pontuou que o fato gerador do crédito ocorreu em (15/12/2013), portanto, anterior ao deferimento da recuperação judicial (20/06/2016), e assim sendo, estamos diante de um crédito concursal.

Que em se tratando de crédito decorrente de responsabilidade civil, cujo fato gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação judicial (20/06/2016), tornando então sujeito ao regime da recuperação judicial.

Logo a seguir, teceu comentários sobre a Recuperação Judicial, e transcreveu inúmeras decisões prolatadas no curso da ação principal, dentre outras a de impugnação de cálculos.

Em ato contínuo, citou legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, ao mesmo tempo em que ponderou que segundo entende, em razão da necessidade de novação do crédito objeto desta demanda, se faz necessário a extinção do feito (cumprimento de sentença), possibilitando sua habilitação, de forma retardatária pelo credor, com a inclusão no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi na classe III (Credores Quirografários) o qual será, posteriormente, pago nos termos do PRJ aprovado em AGC (Assembleia Geral de Credores), e devidamente homologado no Processo de nº 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Com esses argumentos, finalizou requerendo que seja recebido o presente agravo de instrumento, atribuindo o efeito suspensivo, para no mérito reformar a decisão recorrida em sua integralidade.

Em remate
, requereu ainda, que se determine à douta serventia cartorária a anotação na capa do processo do nome de seu patrono Eládio Miranda Lima, inscrita na OAB/RJ sob o nº. 86.235, para fins de intimação/publicação no órgão da Imprensa Oficial, sob pena de nulidade do ato.

Certidão (Id. Num. 4983734) informa que a parte agravada não apresentou
contrarrazões
ao recurso.

Inicialmente o Agravo de Instrumento foi distribuído ao Des. Constantino Augusto Guerreiro que, em despacho (Id. Num. 2654330), apontou a minha prevenção.

Realizada uma nova distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Passo a examiná-lo.

Em análise dos autos eletrônicos, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono da Empresa agravante defende os interesses de sua constituinte, verifico que na decisão combatida o juízo de primeiro grau discorre de forma clara, objetiva e fundamentada, e mais, trata-se de matéria já pacificada pelos Tribunais Pátrios, tanto que colacionou ao
decisum
os seguintes julgados:

(Agravo de Instrumento Nº 70079012324, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 18/12/2018).

(TJ-RS - AI: 70079012324 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 18/12/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019).

(Agravo de Instrumento Nº 70077588028, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em

27/09/2018).

(TJ-RS - AI: 70077588028 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018).

(TJ-MG - AI: 10439160024717002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 12/08/2019).

Tais julgados revelam e nos dão conta, de que, sendo o crédito exequendo, objeto do cumprimento de sentença, e se constituído após o pedido de recuperação judicial da empresa executada, se trata de um crédito extraconcursal, que não se sujeita às regras do plano de recuperação judicial - art. 49, da Lei 11.101/05.

Em outra palavra, in
casu
, o crédito que a agravada executa, não está sujeito ao plano de recuperação judicial, e mais, o trânsito em julgado da sentença ora executada constituiu título executivo que ocorreu
após o pedido de recuperação judicial
.

Sendo assim, não há falar em extinção do feito, o qual deve ter regular prosseguimento.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA. 1. Não há falar em violação do art. 535 do CPC/73 na hipótese em que a questão fora satisfatoriamente decidida pelo Tribunal a quo, fundamentadamente. 2.
De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes
. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A simples utilização de instrumento processual previsto no ordenamento jurídico pátrio não demonstra, por si só, intuito protelatório, de modo que não tem cabimento a multa prevista no artigo 557, § 2º, do revogado Código de Processo Civil" (AgRg no AREsp 461.220/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 2014/0292367-5. Ministro MARCO BUZZI. 4ª Turma do STJ. DJe 14/09/2016). (negrito nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO PLANO - RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1.
De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes
. 2. A agravante não impugnou, de forma específica e detalhada, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir o teor do seu apelo nobre. Incide ao caso, pois, o enunciado nº 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo de art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 468895 MG 2014/0019341-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data deJulgamento: 06/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014)
.
(Negritamos)

No mesmo sentido, os arestos de outros Tribunais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÉBITO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA. O crédito restou constituído quando do trânsito em julgado da ação de conhecimento, sendo esta a data de sua existência para os efeitos da recuperação judicial.
Tendo ocorrido tal episódio posteriormente ao processamento da recuperação judicial da agravada, inviável a declaração sujeitando-a ao instituto. Art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2015. Prosseguimento do feito que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70077880227, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 18/07/2018). (Destacamos).

Nesse contexto, e
ntendo que a decisão objurgada foi prolatada de forma clara e precisa, tendo o Togado Singular justificado as razões pelas quais assim decidiu. Portanto, a meu ver, correta, haja vista que o
decisum
ora em análise em quase sua totalidade fala por si só.

Verifico que o Magistrado analisou cada ponto questionado, uma vez que os fundamentos expendidos demonstram de forma concludente o seu convencimento.

Diante dessa situação, visando evitar a desnecessária repetição de fundamentos, os quais, na retórica, significa um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada, entendo por cabível os argumentos trazidos pelo magistrado de primeiro grau quando assim se expressou:

“....é certo que o crédito exequendo objeto desta fase de cumprimento de sentença foi constituído em 04.12.2018, portanto em data posterior a data do deferimento da abertura da recuperação judicial (21.06.2016), e por aplicação e interpretação lógica do art. 49 da LRF, não está sujeito a processamento perante o juízo da recuperação judicial, cujo ingresso da ação de recuperação judicial e da decisão que ordenou seu processamento ocorreu em data anterior, conforme dispõe a regra do art. 49 da LRF.

Assim, não há razão para suspender ou extinguir a fase de cumprimento de sentença por falta de interesse de agir do exequente e nem impedimento ou vedação legal para bloqueio e penhora de ativos financeiros, valores e bens da executada, haja vista que o crédito exequendo foi constituído como título executivo judicial líquido, certo e exigível a partir do trânsito em julgado da sentença que o reconheceu e, portanto, há interesse processual do exequente a obter a satisfação do pagamento.

Não reconheço sequer existência de litispendência entre este processo na fase de cumprimento de sentença e a ação de recuperação judicial, pois não há identidade entre as partes, já que o credor exequente não se habilitou naquela ação de recuperação judicial para recebimento de seu credito, além do que não há identidade entre a causa de pedir entre ambas, visto que na fase do cumprimento de sentença o credor/exequente quer obter a satisfação de seu crédito de forma individual com base na sentença condenatória do juízo de 1º grau, já o executado quer que seja efetuado o pagamento dos créditos constituídos a seus credores conforme observância aos critérios, prazos e condições no plano de recuperação judicial apresentado pelo executado e aprovado pelo juízo da recuperação judicial, constituindo-se numa novação do crédito diferente do crédito constituído na sua origem.

De igual modo entendo descabida a remessa dos autos ao Juízo da recuperação judicial pelas razões expostas, mesmo que já tenha sido aprovado o plano de recuperação judicial pelo juízo universal em 08.01.2018 a ser cumprido pelo executado no prazo de 2 anos, por considerar que o credito objeto da fase de cumprimento de sentença não está sujeito ao processamento e execução e medidas constritivas junto ao juízo da recuperação judicial e nem sujeito a habilitação compulsória junto aos demais créditos de mesma natureza e origem para pagamento conforme o plano de recuperação aprovado naquele juízo.

Ademais, não haveria mais impedimento legal para processamento do cumprimento de sentença mediante atos de constrição, pois já expirou o prazo de 180 dias da decisão que ordenou a suspensão das execuções e cumprimento de sentença e vedação das medidas de bloqueio/penhora de bens e valores do executado determinadas pelo juízo da recuperação judicial a contar de 21.06.2016 (data da decisão da suspensão) e da data de 15/05/2017 (decisão que prorrogou). A jurisprudência é pacífica dos tribunais quanto a não submissão ao juízo da recuperação judicial o crédito constituído após a data do seu processamento.”

Acrescento ainda, que no caso em exame, importa destacar que para a solução da controvérsia há que se aferir a data de constituição do título e a data de ajuizamento do pedido de recuperação judicial da agravada, em atendimento ao disposto no artigo 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005.

Considerando que a data em que foi constituído o crédito em questão é posterior a data em que foi distribuído o pedido de recuperação judicial, não se mostra possível a sujeição aos efeitos deste instituto.

Repito:
o
crédito foi constituído em 04.12.2018, data
posterior
ao pedido de recuperação judicial da agravante, ou seja, quando do deferimento da abertura da recuperação judicial em 21.06.2016
, portanto, a sua irresignação não se aplica ao caso dos autos, pois completamente diversa da legislação de regência e Jurisprudência Pátria.

Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, contudo, o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial.

Portanto, de acordo com o art. 49 da Lei 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim,
créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos.

Isso, porque, como se sabe, na recuperação judicial, a sociedade empresária continua funcionando normalmente e, portanto, negociando com bancos, fornecedores e clientes.

Nesse contexto, se após o pedido de recuperação judicial, os débitos contraídos pela sociedade empresária se submetessem a seu regime, não haveria quem com ela quisesse negociar.

Tenho como oportuno ressaltar, que mesmo momentaneamente suspensa a exigibilidade da obrigação dos garantes, conservam os devedores as suas garantias, isto é, elas não deixam de existir porque temporariamente inexigíveis. Desse raciocínio não resulta nenhuma incompatibilidade com a letra da lei, nem a torna sem função.

À vista de todas essas razões,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

Assim voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021